Tribunal: TJMT
Processo: 1044270-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044270-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1044270-83.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT REDUZIDAS NO VOTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REDUZIU AS MULTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para reconhecer a validade das multas aplicadas pelo PROCON/MT, mas reduzindo o valor das penalidades de R$ 360.000,00 para R$ 100.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão no acórdão quanto a atualização monetária das multas administrativas reduzidas.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização monetária de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

4. A incidência da SELIC se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que modificou o valor do débito, conforme entendimento desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: A atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente será feita pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as penalidades, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024230-80.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1044270-83.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(id. 337963359), contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando parcialmente a sentença que havia declarado a nulidade dos processos administrativos e desconstituído os créditos não tributários, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1044270-83.2023.8.11.0041.

Contextualizando, o recurso de apelação reformou a sentença para reconhecer válidas as multas aplicadas pelo PROCON/MT, mas reduziu o valor das penalidades de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil) para cada Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O embargante sustenta que, a decisão incorreu em omissão, por não ter enfrentado especificamente o argumento de que o termo inicial para a atualização das multas reduzidas deveria ser o trânsito em julgado da decisão que modificou o valor das penalidades, com base no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a aplicação da Taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública. Alega, ainda, que o acórdão não abordou de maneira clara e suficiente as implicações dessa alteração no critério de atualização monetária e a consequente necessidade de correção exclusiva pela SELIC, sem a cumulação com outros índices de correção.

Postula, com isso, o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão e esclarecimento quanto à forma e ao termo inicial da atualização monetária, que deve ser regulada pela Taxa SELIC, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 341251376), sustentando que não houve omissão a ser corrigida no acórdão, reiterando a correção da decisão original e a inaplicabilidade da SELIC conforme o entendimento firmado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1044270-83.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em exame, o embargante aponta omissão quanto ao termo inicial para a aplicação da Taxa SELIC para atualização das multas administrativas, afirmando que o acórdão não tratou de maneira específica a data de início da aplicação da correção, que deveria ser o trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas, conforme preceitua a Emenda Constitucional no 113/2021.

Alega, assim, que, a omissão impediu uma correta definição sobre o critério de atualização monetária e juros.

Analisando os argumentos do embargante, constato que, de fato, o acórdão não tratou expressamente da data de início para a aplicação da Taxa SELIC, o que configura omissão quanto a ponto relevante para a correta aplicação da legislação que rege a atualização de débitos da Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Essa Emenda, de fato, estabelece que a atualização monetária de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção, e a incidência da SELIC se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que modificou o valor do débito, como é o caso da decisão que reduziu as multas aplicadas pelo PROCON/MT.

A propósito, nesta Corte, há entendimento que estabelece que o termo inicial da incidência da taxa SELIC deve ser o trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, quando esta ocorre judicialmente.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO FISCAL
.
MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela Energisa, nos
Embargos à Execução Fiscal
, para
reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante de R$ 100.000,00
. A questão em debate é a validade da penalidade e a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da atualização monetária do débito.

II. Questão em discussão

(...)

7.
No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento:

(...)

4. O agravo regimental é parcialmente provido, apenas no tocante à aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito, conforme previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, iniciando-se sua incidência a partir do trânsito em julgado da decisão.
(...)

(N.U 1024230-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025) (Destaquei.)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, para suprir a omissão, com o consequente esclarecimento de que a
atualização monetária das multas será feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas
, conforme a legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026